Tribunal: TJPA
Processo: 0802618-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802618-83.2021.8.14.0000
PACIENTE: GONCALO DE SOUSA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
. paciente denunciado pelos crimes do art. 312, §1º, por 45 (quarenta e cinco) vezes c/c art. 288,
caput
, ambos do CP. pleito de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da função administrativa de Presidente da Câmara de Vereadores e, subsidiariamente, de delimitação ou ajustamento da referida cautelar para manter o coacto no cargo de Presidente, proibindo-o de contratar com a empresa e/ou empresários envolvidos na investigação em curso. não conhecimento do
writ
sob pena de indevida supressão de instância. pleito pendente de apreciação perante o juízo
a quo
. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

O pleito de

revogação da
medida cautelar de
suspensão do exercício da função administrativa de Presidente da Câmara de Vereadores
e, subsidiariamente, de delimitação ou ajustamento d
a referida cautelar para manter o coacto no cargo de Presidente, proibindo-o de contratar com a empresa e/ou empresários envolvidos na investigação em curso, encontra-se
pendente de apreciação pelo juízo coator, conforme certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de São Félix do Xingú.

2.

Qualquer pronunciamento desta Eg. Corte antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não conhecer da Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GONÇALO DE SOUSA ARAUJO,
acusado pela

prática dos crimes previstos no artigo 312
,
§1º, por 45 (quarenta e cinco) vezes

c/c art. 288,
caput
, ambos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu.

Afirmam, os impetrantes, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal,
em face da decisão
proferida em 26/03/2021, que
impôs ao paciente
medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP de suspensão do exercício
da função administrativa de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de São Félix do Xingu/PA ou de qualquer outra função com poderes de gestão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo se antes for concluída a instrução processual
.

Alegam, em suma, a ilegalidade da medida cautelar combatida, com base nos seguintes argumentos: (1) violação ao contraditório; (2) ausência de contemporaneidade da medida, considerando que os fatos datam de 2015/2016, tendo o suposto ilícito penal ocorrido há mais de 5 (cinco) anos; (3) falta de fundamentação idônea do
decisum;
(4) ausência do requisito da cautelaridade necessária a qualquer medida dessa natureza no curso de processo-crime, tratando-se, no caso, de medida estritamente repressiva.

Ao final, requerem, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus
para revogar a medida cautelar de
suspensão do exercício
da função administrativa de Presidente da Câmara de Vereadores
e, subsidiariamente,
para que seja delimitada ou ajustada para mantê-lo no cargo, proibindo de contratar com a empresa e/ou empresários envolvidos na investigação em curso, de modo a assegurar a cautelaridade do processo sem prejudicar a importante função pública exercida pelo paciente.

O pedido de liminar foi indeferido e a
s informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem, sob pena de configuração de supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente juntamente com
Aprigio Gonçalves do Amaral e Maria Silvana

Jacinto Silva foram denunciados, em 08/11/2020, por terem praticado, em tese, os crimes tipificados no art. 312, § 1°,
por 45 (quarenta e cinco) vezes

c/c
art. 288,
caput
, ambos do Código Penal, ao passo que a corré Zélia Rocha de Sá, foi denunciada pela prática do delito do art. 312, § 1°,
por 23 (vinte e três) vezes

c/c
art. 288,
caput
, ambos do CP. Consta que os acusados participaram de um esquema criminoso, denominado de “esquema dos carros fantasmas”, no município de São Félix do Xingú, ocorrido durante a gestão 2014/2015, período no qual o coacto exercia a presidência do Legislativo local. “Em síntese, consistia no favorecimento da empresa M. S. J. DA SILVA – TRANSPORTES AMARAL (CNPJ 13577220000124) cujos donos seriam Aprigio Gonçalves do Amaral e Maria Silvana Jacinto Silva, em detrimento do erário e da regularidade procedimental licitatória e contratual. Realizava-se pregão e a referida empresa, única participante dos certames licitatórios, sagrava-se vencedora. Ocorre que, consoante apuração preliminar, no bojo de inquérito civil instaurado pelo MP/PA, percebeu-se que, conquanto o objeto da contratação consistisse na prestação de serviço de aluguel de automóveis, não havia relação de veículos indexados à contratação. Soma-se a isso, a declaração de Ademilson Nascimento da Silva, pessoa indicada como liquidante da despesa vinculada às avenças objeto de investigação, de que no período correspondente, exercia a função de entregador e que jamais notou os referidos veículos na sede ou à disposição da Câmara, durante a gestão de Gonçalo de Sousa Araújo. Impende destacar que, o órgão ministerial, de posse dos documentos requisitados ao órgão legislativo municipal, verificou que: não há termo de recebimento do objeto contratado; não há nomeação de fiscal do contrato; as notas de liquidação não foram subscritas pelo liquidante, indicando ausência de conferência da prestação do serviço contratado; autorizações de pagamento, no ano de 2014, foram subscritas pela então tesoureira Zélia Rocha de Sá, mesmo com notas de liquidação em branco. Em resumo, indica que há carência de documentação comprobatória da observância da regularidade dos estágios da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. É dizer, sob a batuta do presidente da Câmara dos Vereadores à época, GONÇALO DE SOUSA ARAÚJO, este ordenou pagamentos em favor da empresa contratada sem dispor de comprovante de fornecimento do objeto contratado. Diante do exposto, bem como da informação, comprovada nos autos, de que o requerido fora eleito novamente para a presidência da Câmara Municipal, na atual legislatura, o Ministério Público resolveu requerer medida cautelar de suspensão do exercício de função pública”. A exordial acusatória foi recebida em 19/02/2021.

Eis a suma dos fatos.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJE, constata-se que a defesa do ora paciente protocolou, em 02/04/2021, nos autos da ação penal nº 0800796-31.2020.8.14.0053, pedido de revogação da
medida cautelar de
suspensão do exercício da função administrativa de Presidente da Câmara de Vereadores
e requereu, subsidiariamente, a delimitação ou ajustamento d
a referida cautelar para manter o coacto no cargo de Presidente, proibindo-o de contratar com a empresa e/ou empresários envolvidos na investigação em curso. Ao realizar diligência junto ao juízo coator, constatei que o pedido da defesa (ID nº 25079164)
se encontra pendente de apreciação, conforme certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Comarca de São Félix do Xingú, em anexo.

Dessa forma, observa-se
que
qualquer pronunciamento desta Eg. Corte antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Assim sendo, não há como conhecer do presente
writ
, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO
.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE,
E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.
(TJPA, Seção de Direito Penal, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018. Rel.
Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E REFORMOU A SENTENÇA PARA CONDENAR O AGRAVANTE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DIVERSAS NULIDADES. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA (DEFENSORIA PÚBLICA). INOCORRÊNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RECURSO APELATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não tendo sido submetidas perante o Tribunal de origem as matérias ora arguidas (inépcia da denúncia; nulidade por ausência de perícia nos objetos apreendidos durante a prisão em flagrante; nulidade por ausência de defesa; nulidade por ilicitude das provas), é inviável o exame desses temas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há que se falar em deficiência da antiga defesa técnica, visto que a Defensoria Pública interpôs tempestivamente o recurso apelatório e suscitou os temas que entendeu como pertinentes à defesa do assistido.

3. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).

4. Como é de conhecimento, no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade recursal, consagrado no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa a interpor recurso de decisão desfavorável ao réu. Na hipótese, inexiste nulidade por cerceamento de defesa em razão da não interposição pela Defensoria Pública de recursos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal.

5. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 570.813/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

-
Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço da Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de maio de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/05/2021